Tribunal: TJDFT
Processo: 0721793-19.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO MECÂNICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DEFEITO DE DIFÍCIL IDENTIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados em ação de reparação de danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação dos serviços mecânicos apta a ensejar responsabilidade objetiva da oficina ré; (ii) estabelecer se a autora faz jus à reparação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O serviço prestado pela empresa ré deve ser analisado sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor em razão de defeito ou má prestação do serviço (art. 14, CDC).
4. A oficina ré demonstrou que os reparos inicialmente realizados guardavam pertinência direta com os sintomas indicados pela autora, sendo relacionados ao sistema de arrefecimento e ao motor do veículo.
5. O defeito posteriormente identificado — desgaste no cabeçote do motor — era de difícil percepção, tendo sido diagnosticado apenas após extensa análise técnica, o que afasta a existência de culpa ou má-fé por parte da ré.
6. Não houve demonstração de que os serviços prestados foram inadequados, tampouco que as peças substituídas eram de má qualidade ou desnecessárias, não se configurando falha na prestação do serviço.
7. O valor cobrado pela oficina foi previamente informado à autora, que optou por realizá-lo, inexistindo vício de consentimento ou abuso de poder econômico.
8. A ausência de prova de conduta desrespeitosa por parte do atendente da empresa ré e a inexistência de ofensa a direitos da personalidade da autora impedem a configuração de dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O fornecedor de serviços somente pode ser responsabilizado objetivamente por defeitos quando demonstrada falha na prestação que enseje prejuízo direto ao consumidor.
2. A existência de defeito de difícil identificação, afasta a responsabilização da oficina quando evidenciado que os serviços realizados foram pertinentes aos sintomas inicialmente informados.
3. A cobrança de valores previamente informados e a inexistência de prova de tratamento desrespeitoso afastam a configuração de dano material e moral.